Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0703573-38.2020.8.07.0000 Agravante(s) ELIANE CORREA SIQUEIRA Agravado(s) GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JÚNIOR E NELSON CLEI BENTO CAIXETA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DECISÃO Nos termos do art. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora